Tribunal: TJMT
Processo: 0001716-90.2018.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001716-90.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SUELY MARIA DE ARRUDA - CPF: 209.280.331-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade, não havendo reparos na sentença nesse ponto.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001716-90.2018.8.11.0053

APELANTE:

SUELY MARIA DE ARRUDA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUELY MARIA DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, Dr.
Alexandre Paulichi Chiovitti
, lançada nos autos da Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência no
0001716-90.2018.8.11.0053, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos
, para determinar à requerida, que realize a cobrança das faturas questionadas na prefacial, segundo a média de consumo dos últimos doze meses, e afastou a indenização por danos morais. Sem custas e honorários advocatícios, pela sucumbência recíproca.

Inconformada, a apelante defende em suas razões

que “
considerando a apelada não ter comprovado irregularidades no medidor de energia da consumidora, tampouco a regularidade da cobrança do valor de R$1.813,72 (mil, oitocentos e treze reais e setenta e dois centavos), premente seja tal valor declarado indevido”
(sic).

No que tange à “
reparação do dano moral, restou configurada e demonstrada a falha na prestação do serviço, o que gera a obrigação da apelada em reparar a apelante de acordo com os critérios jurídicos cabíveis, bem como à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e ainda, pela gravidade da conduta ofensiva e seus efeitos danosos na esfera psicológica da Requerente”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para declarar indevido o débito na quantia de R$1.813,72 (mil, oitocentos e treze reais e setenta e dois centavos), assim como a reparação pelo dano moral, mantendo-se a condenação da apelada a promover a revisão das faturas da consumidora com base no efetivo consumo, e ao final seja fixada verba honorária de sucumbência em desfavor da apelada (Id. 187120170).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 187120173).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo do recurso, por ser beneficiária na justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 187479168.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SUELY MARIA DE ARRUDA

ajuizou ação revisional de consumo de energia elétrica c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência em desfavor da

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que é
usuária dos serviços prestados pela requerida e que no mês de julho/2018 foi surpreendida com o recebimento de uma notificação da requerida, informando a apuração de um consumo de energia de 2.971,000 kWh, o que gerou uma fatura no valor exorbitante de R$1.813,72 (mil, oitocentos e treze reais e setenta e dois centavos), sendo esses valores e indicadores completamente excedentes e fora dos parâmetros usuais do seu consumo nos últimos 12 (doze) meses.

Diz que a utilização conjunta de todos os aparelhos gerava um consumo médio de energia variável entre 65-100 KWH/mês, resultando em faturas no valor de R$100 (cem reais) a R$150,00 (cento e cinquenta reais), conforme documentos anexos.

Em face disso, requereu o deferimento da liminar, para o fim de determinar que a empresa requerida se abstenha de cobrar a fatura do mês
de julho/2018
no valor de R$1.813,72 (mil, oitocentos e treze reais e setenta e dois centavos), a vencer em 15/10/2018, bem como de inserir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, até o final da presente ação.

No mérito, pugnou pela total procedência dos pedidos formulados na petição inicial, para o fim de proceder a revisão da fatura do mês de julho/2018 em diante, declarando inexigível a fatura questionada; bem como requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos, ou outro valor considerado razoável.

Citada, a parte requerida apresentou defesa alegando, em suma, a legitimidade da cobrança oriunda de recuperação de consumo emitida em razão da constatação de irregularidade na Unidade Consumidora da Requerente. Ainda, arguiu a inexistência de danos morais indenizáveis.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar à requerida, que realize a cobrança das faturas questionadas na prefacial, segundo a média de consumo dos últimos doze meses e afastou a indenização por danos morais.

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para fins de obter a declaração de inexistência do débito da fatura de recuperação de consumo referente ao mês de julho de 2018, no valor de R$1.813,72 (mil, oitocentos e treze reais e setenta e dois centavos), assim como a reparação pelo dano moral, bem como requer a fixação dos honorários de sucumbência.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Ao caso, aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo que o artigo 129, assim dispõe:

“Artigo 129 - Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...) §5o - Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Diante disso, caberia à concessionária, aqui apelante, demonstrar que a fatura de recuperação de consumo (julho de 2018) foi expedida dentro dos parâmetros da Resolução 414/2010 da ANEEL, contudo, não foi o que se observou dos autos, pois a concessionária de energia elétrica acostou em sede de contestação apenas um Termo de declaração 664459 (Id. 187120164), de forma irregular, porquanto apenas informa o cálculo a que se chegou ao valor cobrado referente ao consumo recuperado, sem observar o contraditório e ampla defesa, ou seja, não houve o acompanhamento da parte consumidora.

Logo, constata-se que, de fato, houve cobrança abusiva, porquanto não comprovado pela requerida a legitimidade do débito, sendo que tal incumbência competia à ré a demonstração de que os valores cobrados foram os efetivamente consumidos, o que não ocorreu, por isso,
a cobrança da referida fatura de julho de 2018 revela-se indevida, devendo ser declarado inexigível o débito contestado, razão pela qual, merece reparos a sentença nesse ponto.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA –
ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
– AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva,
tornando-se impositiva a declaração de inexigibilidade do débito
.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.
(N.U 1006455-06.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023).

Quanto ao dano moral, a apelante defende que foram preenchidos os requisitos para a caracterização do dano moral, sendo que a pretensão recursal não merece acolhida nesse ponto.

É que, na hipótese dos autos não restou o alegado abalo moral, visto que apesar da cobrança equivocada, a UC da autora não sofreu com a suspensão do fornecimento de energia, assim como a autora não suportou qualquer restrição creditícia em decorrência do não pagamento da fatura contestada. Portanto, por se tratar de mera cobrança, não há que se falar em danos morais.

Desta feita, não pode prosperar a tentativa da parte autora/apelante de ser indenizada, por faltar-lhe o requisito essencial que é a comprovação do dano moral, manifestado pelo sofrimento humano resultante da lesão de direitos inerentes a personalidade, cujo conteúdo é a dor experimentada pela vítima, frente a ação dolosa do agente, com repercussão social frente a humilhação sofrida, com a castração das condições de defesa da concessionária de energia, o que não ocorreu, no caso em tela.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).

A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito
”.
(N.U 1020562-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA –
FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - TOI NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
–
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida
. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito
. (TJ-MT - AC: 10366092920188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2020)

Com relação aos honorários advocatícios, como parte dos pedidos da parte autora foram acolhidos, houve a sucumbência recíproca, como bem fixado pelo magistrado, restando fixar o percentual, o qual,
de ofício
, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, contudo, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei no 1.060/50.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas

para declarar inexigível a fatura referente ao mês de julho de 2018, no valor de R$1.813,72 (mil, oitocentos e treze reais e setenta e dois centavos) e por consequência, houve a sucumbência recíproca, o qual arbitro, de ofício, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, contudo, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei no 1.060/50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023